Tribunal: TJMT
Processo: 0005625-38.2011.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005625-38.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), C L GUIMARAES - CNPJ: 12.106.485/0001-81 (APELADO), CASSIANA LOPES GUIMARAES - CPF: 048.648.061-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, determinando a baixa de eventuais penhoras e averbações, sem imposição de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve inércia do exequente na condução do feito, de modo a configurar a prescrição intercorrente, ou se as diversas diligências realizadas seriam suficientes para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia injustificada do exequente no curso da execução, após o prazo prescricional aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. No caso concreto, a exequente realizou diversas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, além de requerer medidas como bloqueio de cartões e restrições em CNH e passaporte. No entanto, todas as tentativas foram infrutíferas e não resultaram na efetiva satisfação da dívida.

5. A mera reiteração de pedidos de pesquisa de bens, sem êxito, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

6. Correta a sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução com base no art. 921, § 5º, do CPC, mantendo-se o entendimento de que a ausência de êxito na localização de bens da parte executada, após longo período, impõe o arquivamento definitivo do feito.

7. Não há fixação de honorários advocatícios, nos termos do entendimento jurisprudencial que aplica os princípios da causalidade e da sucumbência nos casos de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “A realização de diligências infrutíferas pelo exequente, sem efetiva localização de bens penhoráveis, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, sendo cabível a extinção da execução após o transcurso do prazo prescricional aplicável.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 5º; CC,
arts
. 206, § 3º, VIII e § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/12/2023; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005625-38.2011.8.11.0037, ajuizada em face de
CASSIANA LOPES GUIMARÃES
e
C L GUIMARÃES - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, e
art.
92
1
,
§ 5º
,
ambos
do CPC, determinando, ainda, a baixa de eventuais penhoras e averbações existentes, sem imposição de honorários de sucumbência (ID. 264399380).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não houve inércia na condução do processo, pois
empreendeu
diversas diligências para localização de bens da parte executada, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, além de medidas como bloqueio de cartões de crédito, restrições na CNH e passaporte do executado. Argumenta que a prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do credor, circunstância que, no seu entender, não se verificou nos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para o prosseguimento da execução (ID. 264399383).

Por sua vez,
as
A
peladas apresentaram contrarrazões no ID. 264399389, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na qualidade de curadora especial, sustentando
que a sentença deve ser mantida, pois o processo tramita há mais de 13 anos sem a localização de bens penhoráveis e sem qualque
r efetiva satisfação da dívida, bem como que
a mera reiteração de diligências infrutíferas não possui o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, confo
rme entendimento consolidado do STJ
, p
ugna
ndo
,
ao final
, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios
recursais
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e prepar
ad
o (ID.
264705276
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
SICREDI VALE DO CERRADO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, permitindo o prosseguimento da execução do título extrajudicial.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado -
Sicredi
Vale do Cerrado
em face de
C L Guimaraes
e

Cassiana
Lopes Guimaraes
, devidamente qualificados nos autos.

A ação foi proposta em 31/08/2011, com despacho inicial em 21/09/2011 e
citação por edital do executado em 20/06/2016
.

Em 16/04/2018, foi realizada a primeira tentativa de penhora através do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no entanto,
restaram infrutífera
.

Em 11/09/2019, o processo foi suspenso com fundamento no artigo 921 do CPC e, no dia 11/11/2020, a exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a busca de bens através do sistema SISBAJUD, que restou infrutífera
.

Em 09/02/2016, foi realizada nova tentativa de bloqueio online e pesquisa de bens através do INFOJUD, porém, ambas as diligências infrutíferas.

Em 24/03/2021, foi indeferido o pedido de bloqueio
da cartão
do executado.

Em 18/02/2022, a parte exequente pugnou por nova tentativa de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, contudo, restou infrutífera.

Em 14/03/2022, a exequente pugnou por nova
suspensão
do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de localizar bens penhoráveis, o que foi deferido em 01/04/2022.

Em 20/09/2022, novas buscas infrutíferas de bens através dos sistemas INFOJUD, diligências
inexitosas
.

Em 28/02/2023, foi realizada a indisponibilidade de bens através do sistema CNIB.

Em 05/06/2023, foi realizada nova tentativa de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, na qual restou infrutífera.

Em 19/07/2023, foi deferido o pedido de bloqueio de cartões da parte executada.

Em 25/09/2023, foi realizada a pesquisa de bens através do sistema SNIPER, na qual restou infrutífera.

Em 15/12/2023, foi realizada nova pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, na qual restou
inexitosa
.

Em 18/04/2024, foi deferida a suspensão da CNH e do passaporte da parte executada.

Em 29/05/2024, foi deferido novo pedido de
suspensão
dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em 11/07/2024, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, tendo se manifestado em 04/07/2024, pugnando pela
suspensão
dos autos pelo período
de

01
(um) ano.

No id n. 163644442, o executado pugnou pela extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

É o relatório. Fundamento e decido.

É fato incontroverso que o feito tramita há mais de 13 anos, sem que a busca seja frutífera.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação.

Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é impedir a eternização de demandas.

Se em relação à Fazenda Pública, em que há interesse público, foram aplicadas premissas que impedem que um processo perdure por tempo indeterminado, condicionando a interrupção do prazo prescricional à realização de diligências frutíferas para a execução
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), quanto mais devem ser aplicadas ao particular.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual:
a
citação (20/06/2016) como marco interruptivo da prescrição
e nenhuma penhora significativa formalizada até o momento, vez que todas as pesquisas restaram infrutíferas
.

Portanto, pode-se dizer que, até o momento,
o exequente não obteve êxito em nenhuma diligência realizada no processo
.

A súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Além disso, o artigo 206-A do Código Civil dispõe que
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
,
observadas
as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo códex e observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em se tratando de
Cédula de Crédito Bancário
, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
, configurando, portanto, a prescrição, ainda que descontado o período da suspensão.

Nesse sentido:

(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2019)

(...) (TJ-PR - APL:
00010928920078160052 Barracão 0001092
-89.2007.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data
de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram
inócuas
para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Assim,
ante a ausência de localização de bens da parte executada, bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir
.

Dessa forma, reconheço e
DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.
(
...)”
(ID.
264399380
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art. 206 do Código Civil que:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3º
Em
três
anos
:

VIII - a pretensão para haver o
pagamento de título de crédito
, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...
)

§ 5º Em cinco anos: (...
)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
Cédula de Crédito Bancário
, a prescrição é trienal, tendo início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 26/02/2019, 4ª Turma, p.
DJe
06/03/2019) (
g.n
.)

Nessa esteira, a Suprema Corte, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Sobre o tema, o STJ assentou entendimento por meio do IAC n. 1, no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as teses no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual
)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/6/2018,
DJe
22/08/2018) (
g.n
.)

No caso
sub judice
,
do cotejo dos autos é possível constatar que houve a desídia d
a

Cooperativa
Apelante
em tomar todas as medidas para o prosseguimento da execução, tendo sido atingido o lapso prescricional
em
11/09/2023
, sem que se tenha logrado êxito em localizar quaisquer bens das Devedoras passíveis de penhora
.

Explico.

A presente
execução
de t
ítulo extrajudicial foi
ajuizada em 31/08/2011, embasada pela Cédula de Crédito Bancário n.
B00531661-6
(limite de crédito rotativo em conta corrente PJ)
,
no valor originário de R$ 5.000,00,
vencida em
22/03/
2011
(ID.
264398482, pp.
13/18)
, com despacho inicial em
21
/0
9/2011
, e citação d
as
Devedor
as
/A
peladas por edital em
21/
06/201
7

(ID.
264398483, p. 5
), portanto,
já
sob a égide do
Novo Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015)
, que entrou em vigor em 18/03/2016

(data fixada pelo Pleno do STJ na interpretação do art. 1.045 do CPC).

Vale ressaltar que a Apelante, tal qual o Juízo
a quo
, também elaborou uma linha cronológica dos atos processuais ocorridos no feito, a partir da qual alega ser possível constatar a ausência de prescrição intercorrente, onde consta que:

“(...) - A ação foi proposta em 31/08/2011, com despacho inicial em 21/09/2011 e após várias tentativas frustradas de citação foi requerida a citação editalícia a qual ocorreu em 10.03.2017.

- Em 30.10.2017 por meio da defensoria pública, foi apresentada defesa das executadas, tendo a exequente se manifestado em 23.02.2018.

- Em 16.04.2018, a juíza do feito, rejeitou a preliminar de nulidade da
citação por edital e determinou o prosseguimento do processo.

- Em 16/04/2018, foi realizada a primeira tentativa de penhora através do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no entanto, restaram infrutíferas.

- Em 11/11/2020, a exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a busca de bens através do sistema SISBAJUD, que restou infrutífera.

- Em 24.08.2020, a exequente concordou com a digitalização do feito.

- Em 13.10.2020 foi requerida a penhora
on

line
do importe de R$26.400,48 sendo que em 19.11.2020 tendo
a penhora restado infrutífera
a exequente requereu pesquisa via INFOJUD e RENAJUD.

- Em 16.03.2021 foi requerida ordem de bloqueio de cartões de crédito, pedido este que foi indeferido em 24.03.2021.

- Em 03.05.2021 foi requerido novo
oficio
ao Serasa para que informasse sobre a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplência.

- Em 16.08.2022 foi requerida pesquisas via INFOJUD.

- Em 19.01.2023 foi requerido pesquisa junto a CNIB a qual foi deferida.

- Em 21.03.2023 foi requerida penhora
on

line
na modalidade teimosinha.

- Em 26.06.2023 foi requerido o bloqueio de cartões, o qual foi deferido em 19.07.2023.

- Em 06.09.2023 foi requerida pesquisa elo sistema SNIPER o qual foi deferido em 25.09.2023.

- Em 15/12/2023 foi realizada nova pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, na qual restou
inexitosa
.

- Em 26.01.2024 foi requerido
a
suspensão de CNH e apreensão de passaporte, tendo sido deferido em 18/04/2024.

- Em 28.05.2024 foi requerido novo pedido de
suspensão
dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, o qual foi deferido em 29.05.2024.

- Em 04.07.2024 foi requerida a
suspensão
do feito por um ano.

- Em 11/07/2024, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, tendo se manifestado em 19.07.2024.
informando
que não havia prescrição no presente feito.

- No id n. 163644442, o executado pugnou pela extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, tendo o feito sido extinto em 01.11.2024 sob o seguinte fundamento: “Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir.
”

Todavia,
a Apelante omitiu de sua linha do tempo que pugnou pela suspensão do feito em 09/03/2019 (ID.
264398483, p.
41, fl. 127), o que foi deferido em 11/09/2019 (ID. 264398483, p. 43, p. 129),
cujo decurso foi certificado em
02
/
1
0/2
020
(ID.
264398490
),
após o que tem início o prazo prescricional
,
nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC.

De todo modo, do histórico processual trazido pel
a
própri
a
Apelante é possível constatar que foram realizadas diversas diligências por meio de vários sistemas disponíveis ao Exequente (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB etc.), sendo que tod
a
s restaram
infrutífer
a
s,
período em que não ocorreu qualquer outra causa interruptiva da prescrição, de modo que a pretensão executória foi fulminada em
11
/0
9
/20
23
.

Isso porque
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/12/2023,
DJe
06/12/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - IAC N.º 1 DO STJ -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA - DESÍDIA DA CREDORA - PEDIDOS
INÓCUOS
- MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO
- CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.
Conforme tese 1.2 do IAC n.º 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo,
o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo
. 2. Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de
múltiplos pedidos
inócuos
e reiterados pleitos de suspensão processual
.” (TJMT. AGR: 0000192-05.2008.8.11.0087, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/11/2023,
DJe
10/11/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatado que a Apelante, apesar das sucessivas diligências realizadas, não logrou êxito em localizar qualquer bem passível de penhora para garantir a execução, se mostra acertada a sentença que
reconhec
eu
a prescrição intercorrente da dívida executada,
devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Oportuno destacar que foi
facultado à Apelante/
Exequente
manifestar-se sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente
(ID.
264399378
), em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que a parte não logrou comprovar
nenhuma ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição reconhecida
.

Por fim, ressalto que a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva),
mesmo quando decorre
de provocação do devedor, não enseja a fixação de verba honorária em seu favor, tendo em vista que, em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla aos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte executada, conforme entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA.
1
. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução
. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. "
Mesmo na
hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023,
DJe
de 24.11.2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.250/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 07/10/2024,
DJe
de 11/10/2024) (
g.n
.)

Portanto, acertada também a sentença recorrida ao não arbitrar honorários de sucumbência, de modo que, por decorrência lógica, não há que se falar em majoração de honorários recursais, como pretendem as Apeladas,
já que
condicionada à prévia fixação na instância de origem (art. 85, § 11, do CPC), o que não ocorreu na espécie
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 28/10/2024,
DJe
04/11/2024)
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pela
SICREDI VALE DO CERRADO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025